Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013013-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Adjudicação Compulsória, Bancários, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (AGRAVANTE), MAURI FERREIRA MAGALHAES - CPF: 978.865.051-15 (AGRAVADO), JOSE SILVERIO GOMES - CPF: 099.441.508-78 (ADVOGADO), MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES - CPF: 256.585.988-00 (ADVOGADO), INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES - CPF: 040.874.271-29 (AGRAVADO), ROMANO KAZUO SUZUKI JUNIOR - CPF: 703.177.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNUZIA BATISTA GUEDES - CPF: 688.961.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDIÇÃO DE IMISSÃO – DELIMITAÇÃO DA ÁREA ARREMATADA PELO ARREMATANTE DE 50% DO IMÓVEL – CONDIÇÃO CUMPRIDA – IMISSÃO POSSÍVEL APÓS DESLINDE DA CONTROVÉRSIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por mais que a condicionante imposta na sentença dos embargos de terceiro tenha sido cumprida pelo agravante, no sentido de ter delimitado sua área arrematada para que seja imitido na posse, imperioso o aguardo do deslinde do feito de usucapião.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021.